Tribunal: STF
Processo: Rcl 38679
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Girau do Ponciano/AL propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, no processo n. 0000447-19.2018.5.19.0061, alegando desrespeito ao decidido na ADI 3.395.



    Assevera reconhecida, pelo Órgão reclamado, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda na qual versada nulidade de contratação, pela Administração Pública, de servidor, por excepcional interesse público, sem aprovação prévia em concurso. Frisa em debate liame de natureza administrativa, estando prevista no art. 66, I, da Lei Orgânica respectiva a possibilidade de contratação temporária. Destaca a instituição do regime próprio no âmbito local por intermédio da Lei n. 278/1993.



    Sustenta, de acordo com o julgamento da ADI 3.395, caber à Justiça Comum o processamento do feito originário.



    Pede, ao fim, a cassação da decisão impugnada.



    Em 26 de maio de 2020, o ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria, deferiu o pedido de liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado e a tramitação do processo originário.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento da reclamação, por considerar não comprovado o caráter estatutário ou jurídico-administrativo da relação. Acrescenta que dissentir das razões adotadas na origem demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada nesta via. No mérito, manifesta-se pela improcedência do pedido, uma vez ausente aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma.



    É o relatório. 



    2. Da leitura do ato impugnado constata-se que o Tribunal de origem admitiu a competência da Justiça Especializada por concluir ausente comprovação da existência de contrato temporário motivado por excepcional interesse público ou desempenho de cargo em comissão. Chancelou a nulidade da contratação por ausência de aprovação prévia em concurso público. Eis a ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA CONTRATUAL NULA. AFRONTA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. Não há como reconhecer o suposto cunho jurídico-administrativo da prestação de serviços tendo a autora ingressado nos quadros do reclamado sem submissão a concurso público, restante ausente (sic) provas quanto à existência de contrato temporário de excepcional interesse público ou de que seja ocupante de cargo em comissão, impondo-se o reconhecimento da contratação nula, por afronta ao art. 37, II, da CF/88, sendo competente esta Justiça Especializada para apreciar e julgar o feito, nos termos escorreitamente esposados na sentença de mérito, que se mantém. Recurso não provido.



    O Pleno, ao julgar o mérito da ADI 3.395, relator ministro Alexandre de Moraes, confirmando medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. A ementa ficou assim confeccionada: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Relator Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    No caso, observo a existência da Lei local n. 278/93, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Girau do Ponciano, disciplinando as relações estatutárias naquela localidade, além da previsão da possibilidade de contratação temporária consignada na respectiva Lei Orgânica.



    Além disso, não socorre à parte beneficiária a argumentação de que o julgamento da ADI 3.395 não alcança causas fundadas em vício do vínculo contratual por inobservância do postulado constitucional do concurso público ou desvirtuamento da relação jurídico-administrativa. 



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que controvérsias correlatas a esse tema, tais como a verificação de irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor público e a administração pública. ADI nº 3.395/DF-MC. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação.



    (Rcl 41389-AgR, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, DJe 10/06/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020



     Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa tenha sido desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, redator para o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, confirmando a medida liminar, cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região no processo n. 0000447-19.2018.5.19.0061 e determinar a remessa do feito à Justiça Comum estadual.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente